Tribunal: TJMT
Processo: 0019220-87.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO No 0019220-87.2014.8.11.0041
APELANTE: JOÃO CÉSAR BARBOSA DE NOVAES
APELADO : ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por JOÃO CÉSAR BARBOSA DE NOVAES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos de Ação de Cobrança n.o 19220-87.2014.8.11.0041 – Código 884007, objetivando o recebimento dos créditos representados nas certidões de crédito n. 10.1.096.013-7 e 10.2.098.003-3, que julgou improcedente os pedidos descritos na exordial e condenou o Requerente ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa – Id. 5855515 e 5855516.
Em suas razões recursais (id.5855517), o Apelante requereu em preliminar a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença no tocante a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, tecendo considerações acerca da inexistência de comprovação documental da quitação do débito de crédito salarial perseguido.
Antes de adentar no mérito das razões recursais, impõe-se a análise do pedido de gratuidade judiciária, razão pela qual, determinei a retirada de pauta de julgamento do presente recurso (id.103237464).
Pois bem. Consta dos autos, que o Autor/Apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por ocasião da distribuição da ação, o qual foi indeferido pelo MM. Juiz de 1o grau (id.5855435), todavia, foi facultado pelo juízo a quo o recolhimento das custas iniciais ao final do processo.
Irresignado, o ora Apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 5855437), ao qual restou improvido (Id. 5855501).
Entretanto, em que pese o fato de a gratuidade de justiça já ter sido indeferida pelo magistrado de primeiro grau, ressalte-se que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, na forma do artigo 99, § 7o do CPC/2015, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso . (...)
§ 7 Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Segundo o caput do art. 98 do Código de Processo Civil "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar às custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Por sua vez, não obstante o parágrafo 3o do artigo 99 do CPC preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, entendo que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária a parte postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, sua hodierna situação de miserabilidade financeira, sendo-lhe impossível suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família.
Nos moldes do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição da Republica:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."
Não se desconhece, e para a boa compreensão que a justiça gratuita prevista nos artigos 98 e 99 do CPC, refere-se à isenção do recolhimento de custas e despesas processuais, sendo que por outo lado a assistência jurídica, prevista no mencionado dispositivo constitucional, numa definição bem simples, é um dos elementos sustentadores do direito fundamental do acesso à justiça aos necessitados, sendo através deste instituto que as pessoas têm acesso a informações jurídicas relativas ao bem da vida preterido e podem invocar a tutela jurisdicional mediante a prestação de serviços jurídicos por advogados públicos ou dativos, cujos encargos ficam sob a responsabilidade do Estado, destacando-se ser um instituto mais amplo, mas que compreende a gratuidade de justiça, e que certamente com ela não se confunde.
Portanto, podemos dizer que a assistência judiciária gratuita e a justiça gratuita encontram-se disciplinadas no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), bem como na Lei no 1.060/1950 e arts. 98/102 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a mera declaração de pobreza por si só, não é prova capaz de comprovar a real necessidade da concessão da gratuidade ao postulante.
Isso porque o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, estatui que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
E na espécie, além do Apelante não ter comprovado a alegada hipossuficiência, depreende-se dos documentos encartados aos autos que no ano de 2014 o montante líquido percebido era de R$ 9.168,45 (nove mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) – Id. 5855417.
Não bastasse isso, o Apelante sequer apresentou cópia de holerite atualizado ou declaração do imposto de renda, a fim de demonstrar a alegada insuficiência de recursos ou que o recolhimento do preparo recursal poderá comprometer sua subsistência.
Portanto, coadunando com o entendimento do Magistrado de 1o grau, entendo que o Apelante não demonstrou fazer jus ao beneficio pleiteado.
Dessa forma, considerando que o benefício do recolhimento de custas ao final produz efeitos somente até a sentença, e tendo em vista a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária GRATUITA é garantir que PESSOAS menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0005635-23.2016.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).
EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-(TJ-MT 00140801820168110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela parte Apelante e por se tratar de condição de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, INTIME-SE o recorrente/agravante, por meio de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado